Tribunal: TJSP
Processo: 1031954-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Reforma ex officio – Policial militar definitivamente incapaz para função – Direito à promoção ao posto imediatamente superior – Acidente em serviço – Infortúnio bem caracterizado – Proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de serviço, computados os adicionais temporais – Inteligência do artigo 1.o, I do Decreto 20218/82 e artigo 1.o, §1.o da Lei 5451/86 – Critérios para

Ementa:
Reforma ex officio – Policial militar definitivamente incapaz para função – Direito à promoção ao posto imediatamente superior – Acidente em serviço – Infortúnio bem caracterizado – Proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de serviço, computados os adicionais temporais – Inteligência do artigo 1.o, I do Decreto 20218/82 e artigo 1.o, §1.o da Lei 5451/86 – Critérios para atualização monetária – Estrita observância ao quanto decidido pelo C. STF no tema de repercussão geral n.o 810 – Embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE julgados em 03.10.2019, com rejeição da proposta de modulação de efeitos – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.